Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-52.2021.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001274-52.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 741.899.801-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 072.928.501-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SUPOSTAS AGRESSÕES PRATICADAS PELA GENITORA CONTRA A FILHA – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N.o 11.340/06 – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU SUBMISSÃO DA OFENDIDA – VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A violência baseada no gênero, que atrai a incidência da Lei n.o 11.340/06, leva à compreensão de uma situação de submissão e dominação da mulher pelo sujeito ativo, seja ele homem ou melhor, impondo-lhe uma condição de inferioridade e subjugação.

Desse modo, a mera relação de parentesco entre a ofensora e a vítima, sem a demonstração da condição de vulnerabilidade desta, não enseja a proteção especial conferida pela Lei Maria da Penha.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA

MARIA DE FATIMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÉBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos n.o 1001274-52.2021.8.11.0005, que, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
julgou improcedente o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência
em prol da vítima
Beatriz da Silva Nascimento
, contra sua genitora
Maria da Silva Fátima da Silva
, por entender que os fatos narrados não caracterizam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, afastando a incidência das disposições da Lei n.o 11.340/06.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
161222700, o
Parquet
pretende a reforma do r.
decisum
combatido, a fim de que sejam
deferidas as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incs. I, II, III, alíneas
a, b
e
c
, da Lei n.o 11.340/06
, ao argumento de que essa legislação não impõe determinado gênero ao agressor, bastando que esteja caracterizada a ação ou omissão praticada no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto contra a mulher que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial, o que se verifica na hipótese em apreço.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 161222718, a i. Defensoria Pública rechaça a tese ministerial e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer ID
167021697
, opina pelo conhecimento e
provimento
da apelação, “
para que sejam deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Beatriz da Silva Nascimento, desde que ainda persista o risco à integridade física e psicológica da ofendida”
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, portanto
CONHEÇO

do apelo, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ressai dos autos que, na data de
24/06/2021
,
Beatriz da Silva Nascimento

dirigiu-se à Delegacia de Polícia no intuito de requerer proteção estatal, pois teria sido agredida com o uso de um capacete por sua genitora, a senhora
Maria de Fátima da Silva
, a qual, ainda, teria xingado a filha de “
vagabunda”
e “
sem vergonha na cara”,
e a ameaçado com os dizeres “
sua hora vai chegar”.

O boletim de ocorrência fora lavrado com a imputação dos ilícitos de
injúria
e
vias de fato
em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher e requerida fixação de medidas protetivas de urgência.

Todavia, o MM. Magistrado singular julgou
improcedente
o pedido, por entender que os fatos narrados não comportam a incidência das disposições da Lei n.o 11.340/06, pois não se vislumbra a motivação de opressão ao gênero feminino.

Diante desse contexto, o i. órgão ministerial exsurge perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Contudo, a razão não lhe assiste
!

O ponto principal da discussão em análise reside em identificar o conceito e traçar os limites do que se entende por violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero, para que se apliquem ou não as disposições da Lei Maria da Penha.

Nessa toada, estabelece o artigo 5.o da Lei n.o 11.340/06,
verbis
:

“Art. 5o. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no
âmbito da unidade doméstica
, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no
âmbito da família
, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em
qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual”
(sic).

Da leitura do citado dispositivo, verifica-se que o legislador optou pela adoção da expressão “gênero” ao invés de “sexo”, de modo que a expressão “violência baseada no gênero” leva à compreensão de um padrão específico decorrente da construção sociocultural da sociedade brasileira acerca da
submissão
e da
dominação
da mulher
pelo sujeito ativo, seja ele homem ou mulher, que lhe impõe uma
condição de inferioridade
e
subjugação
, autorizando que eventual transgressão gere uma reação no intuito de impor respeito e obediência.

Assim, toda ação ou omissão que reduz ou anula a autodeterminação da mulher, derivada da conclusão equivocada do sujeito ativo de que possui direitos sobre a mulher ou de que esta é sua propriedade, atrai a incidência da Lei n.o 11.340/06.

Em outras palavras, a denominada “Lei Maria da Penha” aplica-se à “violência doméstica e familiar contra a mulher”, desde que “baseada no gênero”, razão pela qual a simples qualidade de ser a vítima mulher e membro da família não autoriza sua incidência, devendo o ato criminoso ter sido praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino e, à conta disso, ser mais fraca ou com inferior capacidade de resistência, em situação de vulnerabilidade, e não por outra motivação qualquer.

Tanto é assim que,
ao analisar o âmbito de aplicação da Lei n.o 11.340/2006, a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e no âmbito familiar, havendo também a necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência,
numa perspectiva de gênero
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso ora em análise, extrai-se dos autos que, muito embora as supostas agressões tenham sido praticadas no âmbito familiar, não decorreram da vulnerabilidade da vítima, ao revés, resultaram da intolerância entre mãe e filha, em situação de manifesto desajuste familiar, derivada do aparente ciúme que a indigitada ofensora possui da relação mantida entre seu ex-marido e a ofendida, sem olvidar que
Beatriz da Silva Nascimento
declarou não ter sido criada pela genitora, mas, sim, pelos avós maternos, com os quais sempre residiu, inexistindo sequer uma dependência econômica entre elas.

E, como dito, a incidência da Lei Maria da Penha reclama relação de poder e submissão, que não se verifica na hipótese em apreço, razão pela qual entendo acertada a decisão do MM. Magistrado
a quo
, porquanto, d
iante do tratamento mais rigoroso trazido pela legislação especial, é imperioso que a interpretação seja restritiva, ou em qualquer crime entre parentes, cuja vítima fosse do sexo feminino, admitir-se-ia a aplicação da referida Lei.

Semelhantemente já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça, como se nota no seguinte precedente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL PRATICADA POR FILHA CONTRA MÃE. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO BASEADA NO GÊNERO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.

3. No caso em comento, não se verifica o preenchimento dos pressupostos elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto, embora a agressão perpetrada tenha ocorrido no âmbito familiar, decorreu de desentendimentos múltiplos entre mãe e filha, restando descaracterizada a ação baseada no gênero.

4. Recurso parcialmente provido para, afastando a incidência da Lei n. 11.340/2006, fixar a competência do Juízo da 5a Vara Criminal de Maceió/AL”
(STJ - RHC: 50636 AL 2014/0206419-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017). Destaquei.

E, nesse mesmo sentido, ao julgar um conflito negativo de competência, cuja controvérsia era entre a Vara Criminal Comum e a Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça assim decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA ENTRE A VARA CRIMINAL COMUM E A ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL –
PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– IMPUTAÇÃO ORIGINÁRIA DOS CRIMES DE AMEAÇA, MAUS TRATOS E INJÚRIA, ALÉM DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO –
DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELA FILHA CONTRA A MÃE – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU SUBMISSÃO DA VÍTIMA – QUESTÃO DE GÊNERO NÃO EVIDENCIADA
– VIOLÊNCIA QUE SE ESTENDE AOS FILHOS E À IRMÃ DA SUPOSTA AGRESSORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA COMUM PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Se o fato não se enquadra nas hipóteses em que a Lei Maria da Penha busca resguardar, uma vez que a simples relação de parentesco entre a lesada e a autora dos fatos não importa em situação de inferioridade, fragilidade ou hipossuficiência a ensejar a proteção especial, de rigor o reconhecimento da competência do MM. Juízo da Vara Criminal Comum para processar e julgar o feito.

2. Conflito de Jurisdição julgado improcedente, para manter-se a competência do d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
” (N.U 0042589-05.2017.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)

De mais a mais, cabe ressaltar que as medidas protetivas de urgência
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, ou seja, somente devem ser concedidas em face de violência ou ameaça atual e iminente.

Assim, uma vez que os fatos se deram no ano de 2021, sem notícias de novas investidas da suposta agressora contra a vítima, não se vislumbra a atualidade e urgência indispensáveis para a imposição das providências requeridas.

Portanto, induvidoso que o pleito ministerial não comporta acolhimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se intacta a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023